Tribunal: TJDFT
Processo: 0730088-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA. SUCESSÃO. INVENTÁRIO E PARTILHA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO.. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL ANTERIOR. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A desistência parcial do recurso consubstancia faculdade do apelante e independe de manifestação da parte contrária ou deferimento judicial, nos termos do art. 998 do CPC.
2. A decisão que declina da competência para processar e julgar a matéria desafia a interposição do agravo de instrumento, nos termos da decisão do C. STJ em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.704.520/MT - Tema 988), em que foi estabelecido que o rol do art. 1.015 do CPC tem a taxatividade mitigada para alcançar as decisões interlocutórias cuja demora da resolução possa encerrar a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A matéria, portanto, se encontra preclusa.
3. Não há provas de que a credora/herdeira tenha notificado extrajudicialmente o herdeiro que ocupava exclusivamente o imóvel sobre seu interesse em receber os aluguéis, razão pela qual o termo inicial da obrigação de pagar os aluguéis é a data da citação.
4. Apelação conhecida e desprovida.